Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751146-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL em face de MARIA ALVES DE SOUZA, ante decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum número 0731506-12.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: O requerido apresentou impugnação ao laudo pericial, em que alega a discordância do valor apontado no Laudo Pericial, de R$ 391.499,16, em 08/08/2023, como sendo o valor devido no presente processo, em razão dos seguintes aspectos: 1) nos cálculos periciais, relativos à operação 89/00383-7, houve a alteração indevida dos valores dos lançamentos com o histórico “Débito PROAGRO”; não procedendo a justificativa apresentada de que “deve-se aplicá-los, ao percentual que a autora fez jus e deve ser “recalculado ao cenário legal”, ou seja, no “quantum” devido, após alteração pelo índice BTNF”. Em consequência, o valor do “pagamento a maior” apurado no Laudo Pericial foi indevidamente elevado; 2) nos cálculos periciais, relativos à operação 88/00353-7, ocorreram divergências nos valores apurados no recálculo, elevando indevidamente o resultado apontado; 3) em ambas as operações os juros de mora foram apurados de forma simples, à taxa de 0,5% ao mês até 10/01/2003, 1% ao mês, de 11/01/2003 até 31/12/2021 e, a partir daí pela taxa SELIC, contrariando o que constou no próprio Laudo, nos itens 6.1.6 e 6.2.6 (Id. 167932363 - Pág. 7 e 9), de que os juros de mora seriam apurados de forma simples, à taxa de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para a taxa de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, até a data final dos cálculos. Em laudo complementar, a perícia esclareceu que procedeu ao recálculo de acordo com o cenário legal, de 41,28% BTNF. Advertiu que a SELIC refere-se à atualização monetária do saldo devedor e não aos juros de mora. Esclareceu que os cálculos foram realizados à calculadora Projef Web – Programa para Cálculos Judiciais, a fim de certificar a verossimilhança à aplicação dos índices de juros de 6% até 12/2022 e 12% depois desta data. Por fim, impugnou a apresentação de parecer realizado POR LEIGO OU PROFISSIONAL NÃO HABILITADO, posto que não tem especialidade em contabilidade. Informa que A Norma Contábil NBC TP 01 (R1), de 19 de março de 2020, estabelece que é leigo ou profissional não habilitado para a elaboração de trabalhos periciais contábeis qualquer profissional que não seja contador habilitado perante Conselho Regional de Contabilidade. Em nova manifestação ao laudo complementar, o executado reiterou que o recálculo da operação deve ser realizado somente em relação aos lançamentos de “juros” e “correção monetária”, portanto, não procede a justificativa contida no Laudo Pericial de que “deve-se aplicá-los ao percentual que a autora fez jus e deve ser “recalculado ao cenário legal”, ou seja, no “quantum” devido, após alteração pelo índice BTNF”. Quanto ao esclarecimento da questão dos juros de mora e a atualização pela SELIC, manifestou concordância com o perito. Por fim, informou que o assistente está devidamente inscrito no CRA-MG (Conselho Regional de Administração de Minas Gerais), conforme comprovam a Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa Jurídica, Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa Física e a Certidão de Perito. É o relatório. Passo a decidir. Analisando os argumentos da impugnação do réu e os esclarecimentos adicionais da perita, entendo que as percepções da especialista nomeada pelo juízo devem ser adotadas porquanto considera em seu laudo os parâmetros legais e contábeis, conforme estabelecido no título judicial. Irrelevante a discussão a respeito da formação do assistente técnico da parte, a qual é livre para escolher qualquer profissional de sua confiança. Isso posto, em consonância com o laudo pericial, HOMOLOGO o débito de R$ 391.499,16 (trezentos e noventa e um mil quatrocentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos). Eventual requerimento de cumprimento PROVISÓRIO deve observar as diretrizes do art. 520 c/c art. 524, ambos do CPC. Requisite-se ao banco depositário a transferência eletrônica dos honorários periciais remanescentes (depósito de ID 161824179), conforme pedido no ID 168250646. Em seguida, arquivem-se. O Agravante alega que se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Que a competência é da Justiça Federal. Que os juros e os cálculos estão equivocados. Ao final, pede a concessão da tutela de urgência. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 53983235). É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Em relação à formação do litisconsórcio passivo necessário, é imperioso destacar que se trata de responsabilidade solidária, fato que possibilita ao credor demandar individualmente em face de um devedor ou em face de todos eles. Assim, sendo possível demandar em face do Banco do Brasil especificamente, a competência é da Justiça Estadual (no caso, Justiça Distrital). A questão dos juros e da correção monetária já foram devidamente decididas não cabendo a rediscussão da matéria por via esta via processual. Não se pode deixar de salientar o fato do agravante repisar diversas teses já reiteradamente decidas, o que pode ensejar o entendimento de que o recurso possa ser meramente protelatório, fato que engendraria a necessidade de aplicação das sanções prevista em lei. Por essas razões, entendo, por ora, que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023 15:02:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador